Tribunal: CARF
Processo: 13832.720235/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13832.720235/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.250 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOSÉ CARLOS SAHADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. DIALETICIDADE.
Demonstrada nos autos a ausência de dialeticidade do Recurso Voluntário, dele
não se toma conhecimento
Todas as matérias devem ser arguidas na impugnação, salvo exceções legais.
violação ao ônus da impugnação específica e ao princípio da concentração ou
da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. caracterização de supressão de
instância mínimos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 02-61.574 - 9a Turma da
DRJ/BHE, Sessão de 3 de novembro de 2014 que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13832.720235/2011-31
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.250 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13832.720235/2011-31

Cuida-se de Notificação de Lançamento, fls. 8 a 14, com exigência de imposto
suplementar (cód. 2904) no valor de R$2.082,91, em decorrência de glosa de dedução
de pensão alimentícia (R$18.000,00).
De acordo com o Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal, fls. 13 e 14, o
contribuinte obrigou-se a pagar pensão alimentícia aos filhos Larissa Ferreira Sahade,
Luana Ferreira Sahade e Lucas Ferreira Sahade em valor correspondente a cinco
salários mínimos (acordo judicial fls. 18 a 28). Segundo a autoridade lançadora, o
próprio contribuinte, por dificuldades financeiras, admitiu não efetuar os pagamentos ao
filho Lucas, ficando o encargo relacionado apenas às filhas Larissa e Luana.
A motivação da glosa está baseada em dois pontos: a) a filha Larissa, nascida em
12/2/1981, contava em 2006 com 25 anos de idade e, de acordo com o Código Civil
Brasileiro, a menoridade cessa aos 18 anos; b) diante dos recibos apresentados, fls. 66 a
88, o contribuinte, mesmo intimado não comprovou a efetividade dos pagamentos.
Cientificado do lançamento o contribuinte aviou a peça de defesa, fls. 4 a 6 na qual
apresenta os seguintes argumentos:
1. Alega que nos termos do acordo judicial ficou responsável pelas despesas de saúde e
educação formal dos três filhos que ficaram sob a guarda da mãe;
2. Os valores repassados à filha Larissa foram feitos em espécie, dada a possibilidade de
encontros freqüentes entre ambos;
3. Como a filha Luana residia e estudava em outro município, o que tornava os
encontros menos freqüentes, efetuava os pagamentos em espécie e por meio de
depósitos bancários. Reconhece que os recibos deveriam constar apenas a diferença
entre os valores acordados (R$12.000,00) e os constantes dos comprovantes de depósito
bancário (R$3.155,00);
4. Embora a filha Larissa tivesse completado 25 anos em 2006, conforme item VII do
acordo judicial, era o responsável por sua educação formal;
5. Ao final pugna pelo cancelamento da exigência fiscal.
A 9a Turma da DRJ/BHE julgou procedente em parte a impugnação, retificando a
decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO MAIOR DE IDADE. EFETIVO
PAGAMENTO.
Indedutível o pagamento de pensão para filhos maiores, sem comprovação de
incapacidade para prover o próprio sustento e/ou a incapacidade física ou mental, para o
trabalho. Os pagamentos a título de pensão alimentícia são considerados deduções para
fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda e devem ser restabelecidos
somente quando comprovado o efetivo pagamento e nos limites determinados pela
sentença ou acordo homologado judicialmente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.250 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13832.720235/2011-31

(...)

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa , Relator.

PRELIMINAR DE NULIDADE
Inicialmente, o recorrente suscita preliminar de nulidade alegando em suma que
haveria equivoco na transcrição do ano de exercício e do ano calendário entre a declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Física objeto do Recurso Inicial (Exercício 2007 – ano-calendário
2006) e a indicada no Acórdão 61574 (páginas 1 e 5) e, portanto, tal fato poderia eventualmente
reformar o Acórdão recorrido diante do vício apontado.
No entanto, apesar de realmente ter ocorrido o erro na ementa do Acórdão
recorrido (e-fls. 115) que apontou que o ano exercício em análise seria 2009, quando na verdade
o lançamento ocorreu no ano-calendário de 2006 (exercício 2007) (e-fls. 08), entendo que
ocorreu mero erro de transcrição incapaz de gerar qualquer nulidade do acórdão recorrido, uma
vez que mero lapso manifesto não desnatura a decisão e seus fundamentos.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.250 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13832.720235/2011-31

Ademais, ao fazer o cotejo dos autos, constato que o Demonstrativo de Apuração
do Imposto Devido as e-fls. 12 que acompanha o lançamento é a mesma trazida na análise do
Acórdão recorrido (e-fls. 119), tendo a única mudança o fato de que no Acórdão retro houve a
procedência parcial com a alteração do imposto suplementar de R$2.082,91 para R$1.420,20,
acrescido de multa de ofício e juros moratórios, reproduzo para melhor compreensão:
e-fls. 12

e-fls. 119

Diante disso, entendo que a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso apesar de tempestivo não merece ser
conhecido.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.250 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13832.720235/2011-31

Após cotejar os documentos e analisar os fundamentos insertos no presente
processo, verifico que a matéria controvertida inicialmente posta em análise dizia respeito a
dedução do valor de pensão alimentícia em relação aos filhos do recorrente, Larissa, Luana e
Lucas.
No Acórdão recorrido restou consignado a procedência em parte da impugnação
da contribuinte quanto a dedução da pensão alimentícia, nos seguintes termos:
(...)Por todo o exposto voto pela procedência parcial da impugnação para manter
parcialmente a exigência fiscal com a alteração do imposto suplementar de R$2.082,91
para R$1.420,20, acrescido de multa de ofício e juros moratórios. (...)
No entanto, como o contribuinte não trouxe em recurso voluntário qualquer
contestação quanto a dedução indevida da pensão alimentícia se limitando a se colocar a
disposição para eventuais esclarecimentos, ou seja, não houve qualquer impugnação, descrição
fática ou jurídica que pudesse ensejar minimamente a demonstração de sua insurgência capaz de
devolver a análise do objeto eventualmente controvertido à esta turma de julgamento referente o
Acórdão recorrido, porquanto há para este relator a impossibilidade de reconhecer da presente
alegação, uma vez que a dialeticidade necessária ao objeto dos presentes autos deveria residir em
fatos e fundamentos que eventualmente infirmassem a constatação inicial, o que findou por não
ocorrer.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar e não conhecer do recurso dada a
ausência de dialeticidade.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 131
DF CARF MF
Original